Tribunal: TJDFT
Processo: 0705444-73.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. processual civil. Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Carreira de assistência social e carreira socioeducativa. Reestruturação funcional. Unidade sindical. Substituição processual. Ilegitimidade ativa. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença coletiva que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa de servidor público distrital para executar título judicial formado na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/DF, visando à implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, com diferenças a partir de novembro de 2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se servidor integrante da carreira socioeducativa possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em favor dos servidores da carreira pública de assistência social, diante da reestruturação legislativa das carreiras e da unicidade sindical.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital no 5.351/2014 criou a carreira socioeducativa, promovendo a desvinculação funcional e jurídica em relação à carreira de assistência social regida pela Lei no 5.184/2013.
4. O art. 28 da Lei no 5.351/2014 afasta expressamente a aplicação da Lei no 5.184/2013 aos servidores da carreira socioeducativa.
5. A alteração posterior de nomenclatura promovida pela Lei no 5.870/2017 não descaracteriza a criação de nova carreira nem restabelece o regime jurídico anterior.
6. A ação coletiva foi ajuizada pelo SINDSASC/DF em momento posterior à criação da carreira socioeducativa e à fundação de sindicato próprio, inexistindo vínculo representativo entre o apelante e o sindicato autor da demanda coletiva.
7. A substituição processual sindical limita-se à categoria representada no momento do ajuizamento da ação coletiva, sendo vedada a extensão subjetiva do título a servidores estranhos à relação jurídica processual, nos termos do art. 506 do CPC.
8. A ampliação dos efeitos da coisa julgada coletiva encontra óbice na unicidade sindical e na exclusão legal expressa do regime jurídico invocado.
9. A extensão do título executivo a carreira distinta e já submetida a regime próprio de reajustes configura enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os servidores da carreira socioeducativa, regidos pela Lei Distrital n. 5.351/2014, não possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em favor dos servidores da carreira de assistência social, quando inexistente vínculo representativo com o sindicato autor à época do ajuizamento da ação coletiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, II e III; CPC, arts. 485, VI, 506 e 85, § 11; Lei Distrital n. 5.184/2013; Lei Distrital n. 5.351/2014, art. 28; Lei Distrital n. 5.870/2017; Lei Distrital n. 7.484/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642 RG (Tema 823), Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 18.06.2015; RE 347775 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/02/2019, STJ, AgInt no AREsp 2.399.352/MA; TJDFT, Acórdão 2060552, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, Acórdão n. 2077078, Processo n. 0706618-20.2025.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a TURMA CÍVEL, j. 03.12.2025 e Acórdão n. 2033975, Processo n. 0705014-24.2025.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a TURMA CÍVEL, j. 14.08.2025;